Tribunal: TJPA
Processo: 0000660-90.2011.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000660-90.2011.8.14.0018

RECORRENTE: OZIEL SOUZA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0000660-90.2011.8.14.0018

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás

RECORRENTE:
OZIEL SOUZA LIMA

Adv. Betania Maria Amorim Viveiros (OAB/PA N° 11.444-A)

Adv.

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Armando Brasil Teixeira

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por OZIEL SOUZA LIMA contra decisão do Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás, que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, EDILSON DOS SANTOS COSTA.

2.

A defesa sustenta inexistência de
indícios suficientes de autoria e materialidade
, requerendo a impronúncia do recorrente.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a verificar
se há nos autos elementos probatórios suficientes
para justificar a pronúncia do réu, considerando, especialmente, a ausência do laudo de exame necroscópico.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
Materialidade do delito demonstrada
. Apesar da ausência do laudo de exame necroscópico, há provas idôneas da ocorrência do crime, consistentes na confissão do réu perante a autoridade policial e nos depoimentos testemunhais, em especial o relato de FRANCISCO ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, que presenciou o fato e descreveu a ação criminosa.
5.
Autoria evidenciada por indícios suficientes
. A prova oral coligida é suficiente para justificar sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

IV –
DISPOSITIVO

6.
Recurso conhecido e desprovido
. Mantida a decisão de pronúncia nos termos da sentença recorrida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
OZIEL SOUZA LIMA
contra a decisão do MM. Juízo da
Vara Única de Eldorado dos Carajás
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo como vítima EDILSON DOS SANTOS COSTA.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou unicamente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em sentido estrito.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
:

“na noite do dia 23 de novembro de 2009, por volta das 14:00 horas, no interior do estabelecimento comercial "POSTO PETRODÉ", na Av. Carajás no município de Eldorado dos Carajás.

Apurou-se que o denunciado OZIEL SOUZA LIMA matou dolosamente, por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja a surpresa; a vítima EDILSON DOS SANTOS COSTA.

Consta nos autos da investigação policial. que na data e local supracitados, a vítima EDILSON em companhia da testemunha MARCUS VINICIUS estavam no posto, quando em dado momento o denunciado OZIEL disse para a vítima “CABEÇÃO, VOCÊ É VAVENTE É? VOCÊ É VALENTE É?" efetuando de forma imediata, dois disparos de arma de fogo contra a vítima EDILSON. Um dos disparos atingiu a vítima que caiu ao chão, tendo o denunciado se aproximado da vítima e efetuado mais um disparo contra a cabeça de EDILSON, demonstrando que este estava imbuído de inafastável
animus necandi
.

O denunciado teria desferido os tiros contra a vítima porque no dia anterior, teria ocorrido uma discussão entre denunciado e vítima, que ocorreu durante a realização de uma vaquejada no município de Pau D'arco. A vítima e a testemunha Marcus Vinicius teriam discutido com o denunciado, e tido luta corporal entre os envolvidos citados, tendo a confusão cessado por interferência de terceiros.

Após a confusão, a vítima e a testemunha Marcus Vinicius

se dirigiram para Eldorado tendo parado no “Posto Petrodé", quando foram abordados pelo denunciado que efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima EDILSON.”

Após a instrução, o Juízo da
Vara Única de Eldorado dos Carajás
julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
OZIEL SOUZA LIMA

pela possível prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo como vítima EDILSON DOS SANTOS COSTA.

Insurge-se os recorrente argumentando inexistir indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que, a despeito da ausência de laudo de necrópsia da vítima, a materialidade do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada nos autos pela prova oral carreada, especialmente pela confissão do réu perante a autoridade policial e depoimento na fase investigativa e em juízo da testemunha Francisco André Pereira da Silva.

Ademais, ainda que ausente até o presente momento o referido laudo de exame necroscópico, não há óbice que seja juntado até a efetiva submissão da causa ao julgamento por seu juiz natural, o Júri Popular.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia,
segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento
. Precedentes. 3. Na espécie, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto, a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada in casu. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1899786 AL 2021/0168278-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

In casu, conclui-se que há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada, merecendo destaque o depoimento da testemunha FRANCISCO ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, que afirmou em juízo que, na data e hora dos fatos, estava no estabelecimento comercial "POSTO PETRODÉ", quando presenciou o réu OSIEL chegando no local em um carro. Logo em seguida, o denunciado desceu do veículo já efetuando disparos contra a vítima EDILSON DOS SANTOS COSTA. Após os disparos, o réu entrou no carro e evadiu-se do local.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelos recorrentes é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 25/02/2025